Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.443,73 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, de modo que ausente causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 62123174, págs. 3/4 documento emitido pela parte ré informando que a parte autora possui quantias a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2005 a 2008 e 2016.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2005 a 2008 e 2016, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que o ID 62123174, págs. 3/4 aponta o número dos pedidos formulados nos anos de 2009 e 2020 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos.
V. Não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, eis que o reconhecimento ocorreu nos anos de 2009 e 2020, sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
VI. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.